Tribunal: TJDFT
Processo: 0007107-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo : 0007107-77.2010.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelado quanto à proposta de acordo feita pelo banco apelante (id. 63466151). Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator